Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida nos autos de procedimento de liquidação de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. A primeira alegação constante nas razões recursais cinge-se à condenação do apelante ao pagamento de juros de mora sobre o crédito a ser pago em favor da Apelada a contar da citação na ação de conhecimento.
3. No que tange aos juros de mora, mostra-se correta a r. sentença que determinou sua incidência a partir da citação da ação de dissolução de união estável e partilha, tendo em vista que se trata de hipótese de mora ex persona, em que os juros de mora fluem da citação, nos termos do disposto no Art. 240 do Código de Processo Civil e parágrafo único do Art. 397 do Código Civil.
4. A segunda alegação constante nas razões recursais cinge-se à aferição da necessidade de abatimento do valor da diferença dos veículos que foram objeto de partilha na ação principal.
5. A dedução requerida mostra-se inviável no presente momento processual, tendo em vista que a r. sentença em fase de liquidação determinou a partilha dos veículos na proporção de 50%, permanecendo os bens em condomínio, motivo pelo qual a partilha de sua expressão econômica deve ocorrer em ação própria e dissolução de condomínio, caso seja de interesse das partes. Assim, a dedução não se mostra possível, tendo em vista a manutenção da propriedade dos bens móveis em condomínio.
6. A terceira alegação constante nas razões recursais cinge-se ao não cabimento da condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, por suposta inexistência de litigiosidade na fase de liquidação de sentença.
7. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.
8. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de contestação pelo requerido, houve a concordância quanto aos valores principais decorrentes de partilha de aplicação financeira.
9. Não se identifica hipótese excepcional, por nítida litigiosidade, que tenha demandado trabalho adicional do advogado, o que, por si só, afasta a pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
10. Deu-se parcial provimento ao apelo.